Tribunal: STF
Processo: ARE 1373549
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Vol. 3):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI N. 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 810). POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA 905). ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA NO PONTO. RECURSO ACOLHIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 2-6), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 5, fl. 1):



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. SUPOSTA NULIDADE DO DECISUM POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/15. RECURSO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE QUE TROUXE A MATÉRIA VENTILADA NA DECISÃO. CONTRADITÓRIO QUE FOI OPORTUNIZADO, ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TESE AFASTADA. ALEGADA OMISSÃO NO ARESTO VERBERADO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE O TEMA N. 733 DO STF (ART. 535, §§ 5° E 7°, DO CPC/15). VÍCIO, CONTUDO, QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM, TODAVIA, ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES." 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega violação aos artigos 5º, XXXVI; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 733/STF (RE 760.462-RG).



    Afirma que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, uma vez que “o julgador não enfrentou a questão da coisa julgada absoluta apresentada no processo” (Vol. 7, fl. 18).



    Aduz que, no caso dos autos, “a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/2009 é posterior à decisão em execução, de modo que inaplicável a relativização da coisa julgada” (Vol. 7, fl. 3).



    Defende que, “ao permitir a alteração do índice de correção fixada na decisão transitada em julgado, o Tribunal a quo adotou posicionamento contrário à jurisprudência uníssona da Suprema Corte que dá ao instituto da cosa julgada significado de expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (Vol. 7, fl. 20).



    No que diz respeito à violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos índices de correção monetária, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu dos Temas 339 e 810. Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, inadmitiu o RE aduzindo que não houve o prequestionamento da matéria (Súmulas 282 e 356 do STF)(Vol. 9).



    No Agravo, a parte recorrente alegou que (a) ao tratar do Tema 339, a decisão agravada “deixa antever o prequestionamento explícito sobre a a coisa julgada, o que afasta o óbice de ausência de prequestionamento (…) com relação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88”; (b) o Tema 810 não é objeto de debate do apelo extremo; (c) aplica-se, ao caso, a orientação inserta no Tema 733 (Vol. 11). 



    É o relatório. Decido.



    Em relação aos índices de correção monetária, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 3, fl. 3):



    “Debate-se sobre o índice de correção monetária incidente sobre o débito executado. 



    No ponto sabe-se que "é defeso alterar, em sede de impugnação de cumprimento de sentença, os índices determinados para a atualização monetária do débito judicial, por se tratar de discussão acobertada pelo manto da coisa julgada" (STJ, Aglnt no AREsp n. 219.669/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 2.4.19). 



    Porém, "a coisa julgada poderia ser excepcionalmente alterada quando oriunda de sentenças proferidas com base em norma inconstitucional" (STJ, Aglnt no AgRg no AREsp n. 284.550/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.10.16). 



    Aqui, no que se refere à correção monetária, se está defronte a uma exceção à imutabilidade da coisa julgada, uma vez que o STF ao apreciar de forma definitiva o RE n. 870.947/SE (Tema 810) que trata do art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, decidiu, sem modulação de efeitos, que os juros de mora de débitos de natureza tributária devem observar os mesmos pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito e, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios pode seguir o da caderneta de poupança. Outrossim, acerca da correção monetária decidiu ser inconstitucional a utilização da remuneração oficial da caderneta de poupança.



    (…)



    Portanto, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/2009 no tocante à TR, e da rejeição dos embargos de declaração opostos ao Tema 810 do STF, deve-se adotar o IPCA-E após o período de vigência da Lei n. 11.960/2009. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária após o período de vigência da Lei n. 11.960/2009. Este é o voto.”



     Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente